Tribunal: TJSP
Processo: 1037275-83.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Resolução contratual. Instrumento de cessão de direitos hereditários. Litisconsórcio entre herdeiros/cessionários. Insurgência em face da sentença que homologou extinção por pedido de desistência de apenas uma das partes. Alegações de cerceamento de defesa, decisão surpresa (prazo não escoado) e autonomia processual. Ocorrência. Litisconsórcio ativo facultativo.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Resolução contratual. Instrumento de cessão de direitos hereditários. Litisconsórcio entre herdeiros/cessionários. Insurgência em face da sentença que homologou extinção por pedido de desistência de apenas uma das partes. Alegações de cerceamento de defesa, decisão surpresa (prazo não escoado) e autonomia processual. Ocorrência. Litisconsórcio ativo facultativo. Desistência de um litisconsorte que não prejudica os demais (art. 485, §5o, do CPC). Extinção do processo em relação a todos os autores, com base na desistência de apenas um, viola a autonomia processual e configura nulidade por decisão-surpresa (arts. 9o e 10 do CPC). Reabertura da fase instrutória quanto ao requerente-recorrente que se impõe. Repertório dos autos que transparece a prematuridade do julgamento ocorrido. Sentença anulada. Recurso PROVIDO.